Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Pan S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Edmar Ramos –, concedera o provimento antecipatório por ele reclamado, cominando-lhe a obrigação de suspender os descontos mensais realizados na folha de pagamento do consumidor, originários das parcelas provenientes do contrato de empréstimo consignado no 364293181, no montante mensal de R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), no prazo de 15 (quinze) dias “corridos contados da intimação desta decisão, não aplicando-se a ele a suspensão do art. 220 do CPC[1]”, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) por cobrança realizada. Segundo o provimento guerreado, a plausibilidade do direito postulado restara comprovada pelos documentos coligidos aos autos, notadamente diante do reconhecimento, por parte do próprio agravante, da nulidade do contrato de empréstimo consignado, ao passo que o agravado, demais disso, promovera a devolução do valor depositado pelo banco em sua conta corrente, não havendo justificativa para a continuidade da cobrança das parcelas provenientes do mútuo nos proventos de aposentadoria do agravado. Almeja o agravante, de sua parte, em sede de provimento antecipatório, o sobrestamento parcial do decidido originariamente, e, ao final, após o regular processamento da irresignação, a confirmação dessa medida e a definitiva desconstituição parcial do decisório arrostado, para que seja fixado em 30 (trinta) dias o prazo para o cumprimento da obrigação de não fazer que lhe fora debitada e afastada a multa ou, subsidiariamente, readequado o valor arbitrado. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que o prazo que fora fixado para cumprimento da obrigação de fazer pela decisão guerreada é exíguo. Sustentara que a suspensão dos descontos relativos às parcelas do contrato firmado com o agravado não depende única e exclusivamente de sua iniciativa. Observara que quem promove os descontos diretamente na folha de pagamento dos proventos de aposentadoria do agravado é o INSS, que possui procedimento interno específico, ficando patente que afigura-se ínfimo o prazo que lhe fora assegurado para o cumprimento da obrigação de não fazer. Registrara que o lapso temporal de 30 (trinta) dias ressoa razoável para que cumpra a medida individualizada. Observara, que ainda “não fora determinado a expedição de ofício ao INSS, assim sendo, mesmo que o banco solicite a suspensão dos descontos, diante de uma suposta falha e/ou demora em cumprir com o determinado pelo INSS, a responsabilidade recairá sobre o banco agravante, motivo pelo qual a multa deve ser excluída, pois descabida sua aplicação[2].” Mencionara que, nesse contexto, afigura-se incabível a multa cominatória arbitrada. Assinalara, outrossim, que somente é cabível o arbitramento de sanção pecuniária quando houver receio de ineficácia do provimento final, o que não ocorre na hipótese. Registrara, demais disso que, ressoa exacerbada a multa cominada, devendo ser reduzida, em observância ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito, da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica. Pontuara que deve ser excluída a multa cominada ou ao menos reduzida para patamar razoável. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Pan S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Edmar Ramos –, concedera o provimento antecipatório por ele reclamado, cominando-lhe a obrigação de suspender os descontos mensais realizados na folha de pagamento do consumidor, originários das parcelas provenientes do contrato de empréstimo consignado no 364293181, no montante mensal de R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), no prazo de 15 (quinze) dias “corridos contados da intimação desta decisão, não aplicando-se a ele a suspensão do art. 220 do CPC[3]”, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) por cobrança realizada. Segundo o provimento guerreado, a plausibilidade do direito postulado restara comprovada pelos documentos coligidos aos autos, notadamente diante do reconhecimento, por parte do próprio agravante, da nulidade do contrato de empréstimo consignado, ao passo que o agravado, demais disso, promovera a devolução do valor depositado pelo banco em sua conta corrente, não havendo justificativa para a continuidade da cobrança das parcelas provenientes do mútuo nos proventos de aposentadoria do agravado. Almeja o agravante, de sua parte, em sede de provimento antecipatório, o sobrestamento parcial do decidido originariamente, e, ao final, após o regular processamento da irresignação, a confirmação dessa medida e a definitiva desconstituição parcial do decisório arrostado, para que seja fixado em 30 (trinta) dias o prazo para o cumprimento da obrigação de não fazer que lhe fora debitada e afastada a multa ou, subsidiariamente, readequado o valor arbitrado. De conformidade com o alinhavado, a matéria controversa devolvida a reexame cinge-se à aferição da legitimidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação negativa debitada ao agravante e ao valor da sanção pecuniária arbitrada pela decisão originalmente devolvida a reexame, à medida em que, quanto à obrigação efetivamente cominada, o ora agravante se conformara, defendendo tão somente a prorrogação do prazo fixado para cumprimento do determinado e a elisão ou minoração da multa que lhe fora imputada. Assim pontuado o objeto do recurso, o inconformismo do agravante não encontra guarida, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Dispõe o Código de Processo Civil, nos artigos 497 e 537, que, nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o magistrado poderá conceder a tutela específica reclamada, independentemente de haver pedido do autor da demanda, fixando prazo razoável e compatível com a obrigação para o cumprimento. Confira-se: “Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz se procedente o pedido, concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente ao do adimplemento.” ... “Art. 537 A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito.” Do preceituado nos dispositivos transcritos emerge que o legislador não estabelecera interregno específico para cumprimento da obrigação cominada, deixando a fixação ao arbítrio do juiz, porque dependente da natureza da obrigação e da forma de execução, ou, ainda, quando a desoneração do devedor exige a atividade do credor. No particular, conforme se infere dos elementos que guarnecem o instrumento, o agravado aviara em desfavor do agravante ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais[4] almejando a obtenção de tutela de tutela de urgência antecipada volvida a cominar à instituição financeira a obrigação de suspender os descontos mensais na folha de pagamento de seus proventos de aposentadoria das parcelas referentes ao contrato de empréstimo consignado no 364293181, no montante mensal de R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais). Aludida pretensão fora lastreada no argumento de que, conquanto não tenha concertado empréstimo com o agravado, fora surpreendido com o depósito em sua conta bancária da quantia de R$10.567,96 (dez mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos) e, posteriormente, tivera conhecimento de que deveria pagar o importe mutuado em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas de R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), mediante desconto diretamente em sua folha de pagamento. Segundo aduzira o agravado, os descontos já se iniciaram, devendo ser imediatamente suspensos, tendo em vista que não firmara nenhum mútuo com a instituição financeira individualizada. O provimento guerreado, assimilando as alegações do agravado, notadamente quando o próprio agravante reconhecera a inexistência do contrato, determinara a cessação dos descontos na folha de pagamento do agravado, no prazo de 15 (quinze) dias corridos. Diante dessa moldura fática, ressoa impassível a apreensão de que o prazo de 15 (quinze) dias corridos e a multa estabelecida pela decisão guerreada para que cumpra essa providência afiguram-se adequados. Ora, ao agravante compete apenas solicitar ao INSS, fonte pagadora, a suspensão dos descontos individualizados, afigurando-se adequado o interregno fixado, não sobejando possível sua dilatação. Assim, ressoa proporcional o prazo fixado para o cumprimento da obrigação devendo ser preservado. Outrossim, melhor sorte não assiste ao agravante quanto à pretensão que aviara objetivando a exclusão ou minoração da multa cominatória a que se sujeitará no caso de descumprimento da obrigação. Como é cediço, a multa diária é a medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme ilustra o artigo 537, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 537 A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito.” Ora, se fora imputada obrigação de fazer ao agravante, consistente, no caso, na obrigação de suspender os descontos na folha de pagamento do agravado, a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido é fixar sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do decidido, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537, do estatuto processual vigente. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento do aferido ao tratamento que lhe é conferido pelo legislador, encontram, ademais, conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMETO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. 1. A multa cominatória apresenta finalidade inibitória, levando o devedor a desistir de eventual intento de descumprimento do que lhe restara imposto. Possui, pois, função intimidativa, de força direta, para compelir o devedor ao regular cumprimento da obrigação. 2. Uma vez demonstrada a intenção reiterada da Agravante em não cumprir a ordem judicial, além de evidente violação do pacto sublocatício, justifica-se a fixação da multa como meio de compelir a devedora ao cumprimento da obrigação imposta. 3. Nos termos do artigo 461, §6o, do CPC, tem-se a possibilidade de redução do valor da multa caso este se mostre excessivo, desproporcional e incompatível com a situação em análise. 4. Agravo não provido.” (20090020043955AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 18/06/2009, DJ 29/06/2009 p. 43) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA - ASTREINTES - VALOR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PERIODICIDADE - TERMO INICIAL E TERMO FINAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A imposição de multa diária pelo magistrado para cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tem caráter inibitório, objetivando o cumprimento pelo devedor da obrigação de forma específica. 2. O valor da multa diária (astreintes) fixada pelo magistrado de primeiro grau (R$ 500,00) é adequado para intimidar a agravante/executada a apresentar as notas fiscais que deram origem às duplicatas mercantis negociadas, consoante previsão contratual. 3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da agravada/exeqüente com base no valor atingido pelas astreintes, já que foi oportunizada à agravante/executada a entrega da coisa, sendo que o descumprimento da decisão judicial decorreu de sua própria desídia e descaso. 4. As astreintes são devidas a partir do término do prazo concedido pelo juiz para cumprimento da obrigação. O termo final da incidência da multa é o dia do efetivo cumprimento da decisão. 5. Como a agravante não provocou o Juízo de primeiro grau sem fundamento, apenas se utilizando do seu direito de defesa, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (20060020147092AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 05/09/2007, DJ 06/11/2007 p. 104) “CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, CPC. "ASTREINTES". MULTA DIÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não fazendo o réu prova nos autos que cumpriu a obrigação de fazer no prazo determinado em sentença e quando intimado na execução provisória, cabível a aplicação de multa diária, as astreintes. II. A multa diária ou astreintes fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação pode e deve ser exigida desde que descumprida a obrigação de fazer que visa forçar o cumprimento. III. Havendo execução provisória da obrigação de fazer, o dies a quo do prazo de incidência das astreintes fixadas é o do efetivo descumprimento da ordem que lhe foi dirigida, ou seja, 15 (quinze) dias após a intimação do devedor.IV. A outro giro, o dies ad quem do prazo de incidência das astreintes é o do cumprimento ao comando constante da sentença. V. Sem custas e sem honorários. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (20060160008229ACJ, Relator GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 05/12/2006, DJ 23/02/2007 p. 197) A multa diária, observe-se, é a medida cominatória mais adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia à efetivação do litígio deflagrado nos autos. Adiante, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-a com a situação emoldurada nos autos afere-se que a multa fixada deve prevalecer, mormente em vista da leniência do agravante defronte a obrigação que lhe está afeta. Ademais, a sanção guarda conformação com a natureza da obrigação, não se afigura excessiva. Nestes termos, não se distancia a sanção do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, vez que mensurada no equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto indevido. Com efeito, o montante é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, sem prejuízo de futura revisão, conforme autoriza o art. 537 do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que, diversamente do apreendido nas razões recursais, a multa fixada afigura-se conforme com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo no caso a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada ao agravante a obrigação de não fazer consubstanciada na suspensão dos descontos mensais na folha de pagamento dos proventos de aposentadoria do agravado das parcelas referentes ao contrato de empréstimo consignado no 364293181, no montante mensal de R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que seja, até o desate do inconformismo, seja mantida incólume o provimento guerreado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 146436035 - Pág. 2 (fl. 38) – ação principal. [2] - ID Num. 43390692 - Pág. 3 (fl. 4). [3] - ID Num. 146436035 - Pág. 2 (fl. 38) – ação principal. [4] - ID Num. 145759085 (fls. 03/16) - ação principal.